Tribunal: TJPA
Processo: 0818914-56.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818914-56.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA EDILENE MELO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. PEDIDO INDENIZATÓRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de que a autora não comprovou a inexistência de relação jurídica e que o banco demonstrou a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inclusive com assinatura da autora em todas as laudas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) aferir a legalidade dos descontos mensais realizados na folha de pagamento da consumidora; (iii) apurar a existência de ilícito indenizável e de valores passíveis de repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) resta documentalmente comprovada por contrato assinado em todas as páginas e comprovante de crédito em conta de titularidade da autora, evidenciando a existência de relação jurídica válida.

4.

A alegação de desconhecimento acerca da modalidade contratada não é corroborada por prova inequívoca de vício de consentimento, não sendo possível infirmar a presunção de validade do contrato com base em percepções subjetivas.

5.

A autora recebeu os valores pactuados e não promoveu qualquer devolução, beneficiando-se da avença, o que descaracteriza a repetição de indébito e configura exercício regular de direito pelo banco.

6.

A cláusula contratual relativa aos descontos mensais referentes ao pagamento mínimo da fatura encontra-se redigida de forma clara, não havendo falha no dever de informação nos termos do art. 6º, III, do CDC.

7.

A ausência de ilicitude contratual e de lesão a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais, porquanto o desconforto alegado não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos cotidianos.

8.

Não comprovada cobrança indevida nem má-fé da instituição financeira, é incabível a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada documentalmente e acompanhada da efetiva disponibilização dos valores.

2.

A ausência de prova cabal de vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade do contrato bancário.

3.

Descontos realizados nos termos do contrato regularmente pactuado não configuram ilícito indenizável nem autorizam repetição de indébito.

4.

A clareza das cláusulas contratuais afasta a caracterização de falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00008298720148140013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021; TJPA, AC nº 08467896120228140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Edilene Melo da Silva, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada contra Banco BMG S.A.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a inexistência da relação jurídica havida com a parte ré, tendo o banco demonstrado a regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), assinado em todas as suas laudas pela autora, conforme documentos juntados aos autos. Constatou-se que não houve descontos decorrentes de utilização do cartão e que o contrato se deu dentro da legalidade, afastando, portanto, qualquer alegação de dano moral. Diante disso, o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que jamais teve ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, acreditando estar contratando empréstimo convencional, com parcelas fixas e prazo determinado. Alega que não utilizou o cartão de crédito vinculado ao contrato e, ainda assim, vêm ocorrendo descontos mensais em sua folha de pagamento a título de pagamento mínimo de fatura, o que torna a obrigação infindável e extremamente onerosa. Argumenta que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que caracteriza vício de consentimento, ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e violação à Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a abusividade da modalidade contratual na ausência de informação adequada, de autorização válida e de entrega efetiva do cartão ao consumidor. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido Banco BMG S.A. defende a legalidade da contratação, afirmando que a relação jurídica foi regularmente constituída, conforme documentação anexada aos autos. Alega que a autora assinou livremente o contrato, tendo tido ciência dos seus termos e condições, inexistindo qualquer ilicitude ou prática abusiva. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade e regularidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como à ocorrência de vício de consentimento por suposta ausência de informação clara e adequada acerca da modalidade contratual celebrada. Sustenta a parte recorrente que houve induzimento em erro, afirmando que acreditava estar contratando um empréstimo convencional, quando, em verdade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Requer a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

Adianto que o apelo não comporta provimento.

A sentença recorrida examinou detidamente a relação contratual estabelecida entre as partes e concluiu pela inexistência de qualquer vício de consentimento, fraude ou falha na prestação do serviço bancário.

Com efeito, o processo conta com farta prova documental indicativa da celebração contratual, do comprovante de crédito dos valores diretamente em conta de titularidade da consumidora.

O argumento recursal de que a consumidora teria sido induzida em erro ao contratar um empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, sem ter ciência ou receber informação adequada sobre a operação, não se sustenta diante dos elementos probatórios acostados.

Ao contrário do sustentado pela recorrente, não há qualquer comprovação de que tenha sido compelido, iludido ou enganado no momento da contratação. A simples alegação de desconhecimento do funcionamento da modalidade contratada, desacompanhada de provas inequívocas do vício de consentimento, não é suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato.

Ademais, a autora reconhece ter recebido os valores e não nega que houve formalização do instrumento contratual, limitando-se a alegar que teria acreditado estar contratando empréstimo consignado convencional. Todavia, tal alegação subjetiva não prevalece frente à documentação objetiva juntada aos autos, que revela a efetiva contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC.

Com efeito, conforme assentado pelo juízo a quo, a autora não logrou êxito em comprovar a inexistência da relação jurídica, tampouco a existência de fraude ou abuso por parte da instituição financeira. Ao revés, consta dos autos contrato de cartão de crédito consignado regularmente assinado pela parte autora em todas as suas páginas (ID 123198795), acompanhado de comprovante de depósito do valor contratado (ID 123198799), o que atesta a efetiva disponibilização dos recursos e a existência de vínculo contratual válido.

Incontroverso, portanto, o recebimento dos valores disponibilizados na conta e sobre os quais, não houve qualquer iniciativa de devolução, ainda que administrativamente perante o próprio banco.

Percebo assim, que a autora se beneficiou da contratação, posto que recebeu efetivamente o valor, nos termos do que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo o recorrido agido conforme a disposição contratual.

Em casos semelhantes, este E. TJPA já se pronunciou (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (TJ-PA - AC: 00008298720148140013, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO
. I - Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal da cliente. II - A validade deste contrato de refinanciamento em nenhum momento foi refutado pela Autora, o que nos leva a crer que é valido e eficaz. III - resta comprovado nos autos que a autora se beneficiou da contratação, posto que recebeu efetivamente o valor, nos termos do que contratou, o que me leva a crer que os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual. IV - Ressalta-se, ainda, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento aquando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento. (TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 08467896120228140301 18284035, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, ainda que a apelante alegue não ter recebido ou utilizado o cartão, tal argumento não desconstitui o contrato firmado, tampouco invalida a contratação, especialmente quando não há qualquer impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira, limitando-se o recorrente a repetir alegações genéricas já rechaçadas na sentença.

Quanto à suposta ausência de informação adequada, o contrato acostado aos autos expõe de forma clara e objetiva os termos da operação, inclusive com referência à natureza do crédito e aos descontos mensais correspondentes à fatura mínima.

Assim, não prospera a alegação de ofensa ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que toca à pretensão de devolução em dobro dos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para tanto, a comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que evidentemente não restou demonstrado.

A existência de contrato válido e a regularidade dos descontos obstam o acolhimento de tal pretensão.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ausente demonstração de qualquer ato ilícito, tampouco se infere do caso qualquer lesão a direito da personalidade apta a justificar a reparação pleiteada. Eventual aborrecimento oriundo da discordância com os termos do contrato não configura dano moral indenizável. A conduta do recorrido se insere no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Portanto, inexistindo vício na manifestação de vontade, irregularidade na formalização da contratação ou comprovação de dano indenizável, deve ser mantida a sentença que reconheceu a regularidade da contratação na espécie.

Mantenho a decisão de origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 17/11/2025